Tribunal: CARF
Processo: 10660.720563/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.720563/2019-16
ACÓRDÃO
3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAXAMBU
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
Classificam-se como receitas correntes das Autarquias as transferências
recebidas para fazer frente às despesas de manutenção da instituição e da
folha de pagamento de aposentados e pensionistas, bem como a
contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e
assistência social.
PASEP. BASE DE CÁLCULO. AUTARQUIA. FUNDEB.
Os recursos recebidos do FUNDEB pelo Município não interferem na base
de cálculo do PASEP da autarquia previdenciária municipal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 2a
Turma da DRJ/CGE, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada. E, pela
clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do Relatório do acórdão da C. DRJ para melhor
compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Auto de Infração relativo à falta de recolhimento da contribuição para
o PASEP, no período que compreende os meses de janeiro de 2015 a dezembro de
2017, fls. 02 a 10, por meio do qual foi constituído o crédito tributário no montante
de R$ 556.792,09, somados o principal, multa e juros de mora.
Relatório Fiscal:
O Fisco apresenta os fatos que redundaram na autuação ora em análise, através do
Relatório Fiscal, fls. 14 a 16.
Foi constatada a falta de recolhimento e declaração do PASEP:
...
1.3- Ficou constatada a ausência de recolhimentos do PASEP através de
DARF-código 3703 e a falta de apresentação das declarações dos referidos
tributos em DCTF.
...
Demonstra o Fisco, ser o Instituto de Previdência de Caxambu uma "autarquia
Municipal, contribuinte do PASEP nos termos da Lei n° 9.715/ 1998, em seus artigos
2°, 7° e 8°".
Prossegue ainda, informando que foram analisados e cotejados os balancetes
sintéticos mensais das receitas, apresentados pela contribuinte, em atenção ao TIPF,
além dos Demonstrativos de Execução Orçamentária do Município, disponíveis no
site do TCE-MG, e as DCTF e DARFs de arrecadação do PASEP:
...
4- De posse da documentação acima, foram apuradas diferenças relativa a
base de cálculo para a apuração do crédito, no período de 01/2015 a
12/2017 onde aplicamos a alíquota de 1% (hum por cento).
5- Diante do exposto, lavramos o presente Auto de Infração onde foram
lançados os valores de PASEP devidos, considerando como base de cálculo os
valores contidos nos balancetes apresentados pelo órgão, conforme
demonstrado nos ANEXOS I, II e III.
6- Será emitida Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal, conforme abaixo discriminado:
Fl. 1079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
3
- Representação Fiscal para Fins Penais referente a não inclusão em DCTF de
todas as receitas, que compõem a base de cálculo, para apuração das
contribuições para o PASEP, previsto no artigo n° 299 do Código Penal.
7- Em caso de impugnação, o sujeito passivo deverá apresentar defesa
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento.
8- Uma via do presente relatório juntamente com o auto de infração e anexo,
destina-se ao contribuinte.
...
Ressalto que o resultado da apuração consta dos demonstrativos de fls. 18 a 20.”
Irresignada, a Recorrente apresentou sua Impugnação que, em julgamento, a DRJ
julgou parcialmente procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
determinação de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO.
BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um por
cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas (arts. 2o, III, 7o e
8o, III, da Lei no 9.715/98).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
A parte revertida pela DRJ se refere ao erro na apuração de maio/2015, conforme
restou consignado no acórdão, nos seguintes termos:
“Alega a interessada a existência de erro na apuração dos valores relativos à
contribuição ao PASEP no mês de maio/2015.
Aqui, possui razão a interessada. Pode-se verificar que o Fisco lançou o valor de R$
5.767,21 em duplicidade. Na verdade, o referido valor compreende o PASEP a ser
lançado em maio de 2016, tendo sido cobrado também, por erro, em maio de 2015,
conforme fragmento do auto de infração transcrito a seguir:
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
4
(...)
Assim, reduz-se o valor do PASEP originalmente lançado no mês de maio de 2015 de
R$ 14.422,50 (R$ 5767,21 + R$ 8.655,29) para 8.655,29, redundando em uma
redução do PASEP lançado para todo o período de R$ 281.506,88 para R$
275.739,67, nos termos requeridos pela impugnante.”
O Recorrente interpôs, assim, seu Recurso Voluntário, estruturado nos seguintes
tópicos recursais:
 FATOS NOVOS RELEVANTES – PAGAMENTOS EFETUADOS;
 RECURSOS FINANCEIROS RPPS – NÃO INTEGRA PATRIMONIO DA
AUTARQUIA;
 BITRIBUTAÇÃO;
 PRINCÍPIO DA ISONOMIA;
 NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA;
 CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
–
OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS;
 CONCLUSÃO.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual merece ser conhecido.

1 – FATOS NOTOS RELEVANTES – PAGAMENTOS EFETUADOS.
O Recorrente sustenta que existem fatos novos relevantes aptos a afastar a
exigência fiscal questionada e na sua “CONCLUSÃO”, fez constar o seguinte:
“1. Que as receitas orçamentárias arrecadadas diretamente pelo IPMCA foram
inseridas no memorial de cálculo de recolhimento ao PASEP e devidamente
recolhido pela Prefeitura Municipal de Caxambu, sendo que as referidas receitas não
constam no Balancete de Receita da Prefeitura Municipal, evidenciando que trata-se
de receita exclusiva da Autarquia Municipal;
2. Abatendo o valor já recolhido pela Prefeitura Municipal a título de contribuição
ao PASEP das receitas exclusivas do IPMCA no valor de R$ 167.823,44, restou um
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
5
saldo remanescente de R$ 107.916,23, relativo às receitas intraorçamentárias, não
sendo devida o recolhimento por parte desta Autarquia Municipal, haja vista ocorrer
a bitributação;”
Afirma, assim, que o Poder Executivo do Município de Caxambu já efetuou
recolhimentos de PASEP incidentes sobre receitas arrecadadas pela Autarquia Previdenciária
Municipal (Instituto de Previdência Municipal de Caxambu – IPMCA), conforme demonstrativos
contábeis e relatórios juntados aos autos (fls. 314/616 e 674/1077).
Segundo expõe, as receitas objeto da controvérsia não integram o Balancete da
Receita da Prefeitura Municipal, constando exclusivamente no Balancete da Receita do
Recorrente, o que evidenciaria tratar-se de receitas próprias da autarquia, e não de receitas do
Poder Executivo. Ainda assim, tais valores teriam sido indevidamente incluídos no memorial de
cálculo do PASEP e efetivamente recolhidos pela Prefeitura Municipal, o que afastaria qualquer
alegação de inadimplemento.
O Recorrente esclarece que as receitas do IPMCA se referem, essencialmente, a
valores destinados ao pagamento de contribuições previdenciárias, finalidade que motivou sua
arrecadação. Para comprovar suas alegações, apresentou quadros comparativos entre os
Balancetes de Receita do IPMCA e da Prefeitura Municipal, bem como os Relatórios de Receitas do
PASEP (Memorial de Cálculo) e os comprovantes de pagamento, inclusive documentos de
pagamento por crédito emitidos e encaminhados pela Prefeitura Municipal.
Da análise desses documentos, a Recorrente afirma ser possível verificar que os
valores constantes na coluna de apuração do PASEP sobre a receita do IPMCA não constam no
Balancete da Receita da Prefeitura Municipal, reforçando que tais ingressos não se qualificam
como receitas do Executivo, mas sim como receitas exclusivas da Autarquia Previdenciária.
Sustenta, ainda, que não houve recolhimento de PASEP sobre receitas
intraorçamentárias, por não serem consideradas tributáveis, tendo tais valores sido utilizados
apenas para fins de controle e comparação nos demonstrativos apresentados. Alega que, ao se
proceder ao abatimento dos valores já recolhidos pela Prefeitura Municipal a título de PASEP
sobre as receitas exclusivas do IPMCA, restaria apenas um saldo remanescente composto por
receitas intraorçamentárias, cujo recolhimento seria indevido.
Nesse contexto, o Recorrente afirma que a manutenção da exigência fiscal
implicaria bitributação, uma vez que as receitas do IPMCA já teriam sido oneradas quando do
recolhimento realizado pelo Poder Executivo Municipal. Aponta, ainda, que o Fisco não teria
considerado adequadamente os valores efetivamente pagos, promovendo deduções parciais ou
insuficientes e desconsiderando comprovantes regularmente juntados aos autos.
Por fim, apresenta demonstrativo detalhado, mês a mês, abrangendo o período de
janeiro de 2015 a dezembro de 2017, no qual indica os valores apurados, os valores pagos, as
deduções efetuadas e as diferenças apontadas, concluindo que não subsiste crédito tributário
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
6
válido, uma vez que o PASEP incidente sobre as receitas do IPMCA já foi integralmente recolhido,
sendo indevida qualquer cobrança adicional.
Sem razão o Recorrente.
Não obstante o esforço argumentativo do Recorrente e a farta documentação
acostada aos autos, entendo que as alegações não são suficientes para afastar a exigência fiscal.
Com efeito, o próprio Recorrente reconhece que as receitas objeto da controvérsia
não integram o Balancete da Receita da Prefeitura Municipal, mas constituem receitas próprias do
Instituto de Previdência Municipal, autarquia dotada de personalidade jurídica própria, autonomia
administrativa, patrimonial e orçamentária. Tal circunstância, longe de afastar a exigência, reforça
a sujeição passiva do Instituto de Previdência em relação ao tributo discutido.
Isso porque, à luz do sistema tributário, o sujeito passivo da obrigação tributária é
definido em lei, não sendo juridicamente possível transferir, por via argumentativa, a
responsabilidade pelo adimplemento do tributo a outro ente, ainda que integrante da mesma
estrutura federativa.
Assim, eventual recolhimento efetuado pela Prefeitura Municipal não tem o condão
de extinguir obrigação tributária cujo sujeito passivo seja a Autarquia Previdenciária, sob pena de
flagrante violação aos princípios da legalidade e da pessoalidade da obrigação tributária.
Em outras palavras, não pode o Instituto de Previdência invocar, em seu favor,
pagamento realizado por terceiro, ainda que se trate do ente instituidor, sobretudo quando
expressamente reconhece que as receitas em questão não pertencem ao Poder Executivo
Municipal, mas sim à própria Autarquia. A aceitação dessa tese implicaria admitir a extinção de
crédito tributário sem identidade entre sujeito ativo, sujeito passivo e fato gerador, hipótese não
contemplada pelo ordenamento jurídico.
Ademais, eventual recolhimento indevido ou a maior realizado pela Prefeitura
Municipal não se resolve pela exclusão da exigência em face do Instituto, mas sim pelas vias
próprias, como pedido de restituição ou compensação formulado por quem efetivamente
suportou o ônus financeiro do tributo, observada a legislação aplicável.
Ressalte-se, ainda, que a alegação de bitributação não se sustenta nos autos, uma
vez que não há dupla exigência em face do mesmo sujeito passivo, mas, quando muito, a notícia
de recolhimento efetuado por pessoa jurídica diversa daquela contra a qual se constituiu o crédito
tributário ora examinado.
Dessa forma, ainda que se admita, para fins argumentativos, que a Prefeitura
Municipal tenha incluído indevidamente receitas do IPMCA em sua própria base de cálculo do
PASEP, tal circunstância não exonera o Recorrente do cumprimento de obrigação tributária
própria, nem autoriza a compensação tácita ou o aproveitamento de pagamento realizado por
terceiro.
Nego provimento.
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
7

2 – RECURSOS FINANCEIROS RPPS – NÃO INTEGRA PATRIMONIO DA AUTARQUIA.
O Recorrente sustenta, em síntese, que as receitas arrecadadas pelo Instituto de
Previdência Municipal (RPPS/IPMCA) não integram o patrimônio da Autarquia em sentido
tributável, razão pela qual não poderiam compor a base de cálculo da contribuição ao PASEP.
Argumenta que o IPMCA é autarquia municipal instituída especificamente para gerir
o Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos, nos termos da Lei Federal no
9.717/1998 e da legislação municipal de regência, estando suas receitas integralmente vinculadas
ao custeio de benefícios previdenciários e às despesas administrativas estritamente autorizadas
em lei. Defende que tais valores não constituem acréscimo patrimonial disponível, mas ingressos
vinculados, cuja destinação é constitucional e legalmente predeterminada.
Com base nisso, sustenta que não há espaço jurídico para a utilização das receitas
do RPPS para fins distintos do pagamento de benefícios previdenciários, sendo vedada, inclusive,
sua utilização para o pagamento de tributos como o PASEP. Invoca o art. 1o, inciso III, da Lei no
9.717/1998, para afirmar que os recursos dos RPPS são destinados exclusivamente ao pagamento
de benefícios previdenciários, admitindo-se apenas o custeio da taxa de administração, nos limites
legais.
O Recorrente fundamenta sua tese em normas infralegais e orientações
administrativas, notadamente portarias do então Ministério da Previdência Social, as quais
reforçariam a vedação ao uso de recursos previdenciários para fins diversos, bem como decisões
judiciais e orientações normativas que afirmariam a natureza vinculada desses recursos e sua
exclusão do conceito de receita disponível.
Sustenta, ainda, que o PASEP possui natureza jurídica de contribuição social,
incidente apenas sobre receitas correntes arrecadadas e transferências recebidas que
representem ingresso definitivo no patrimônio do contribuinte. Alega que as receitas do RPPS não
se enquadram nesse conceito, pois são arrecadadas com destinação específica e obrigatória, não
se incorporando ao patrimônio da Autarquia, mas sendo integralmente repassadas para
pagamento de benefícios previdenciários atuais e futuros.
Nesse sentido, afirma que as contribuições previdenciárias dos servidores, as
contribuições patronais, os aportes para cobertura de insuficiência financeira e as compensações
previdenciárias não configuram receita nova, nem acréscimo patrimonial, mas simples ingressos
transitórios, razão pela qual não poderiam ser tributados pelo PASEP.
O Recorrente também invoca princípios do Direito Financeiro e precedentes do STF
e do STJ que distinguem receita de ingresso, defendendo que somente receitas definitivas, livres e
disponíveis podem integrar a base de cálculo de tributos incidentes sobre faturamento ou receita,
o que não ocorreria no caso do RPPS.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
8
Por fim, alega que a projeção atuarial do regime próprio de previdência demonstra
que todas as receitas arrecadadas estão comprometidas com o pagamento de benefícios ao longo
do tempo, não havendo saldo financeiro positivo estrutural, o que reforçaria a inexistência de
patrimônio disponível e, consequentemente, a impossibilidade de incidência do PASEP sobre tais
valores.
Não assiste razão à Recorrente.
A tese central da Recorrente consiste em afirmar que as receitas do RPPS não se
incorporariam ao patrimônio da Autarquia, por estarem integralmente vinculadas ao custeio de
benefícios previdenciários, não configurando acréscimo patrimonial disponível. Todavia, essa
construção não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.
Com efeito, o fato de determinada receita possuir destinação legal específica não
lhe retira a natureza de receita pública, tampouco afasta sua submissão ao regime jurídico-
tributário próprio das pessoas jurídicas de direito público interno. A vinculação da receita diz
respeito ao modo de aplicação dos recursos, e não à sua qualificação como ingresso definitivo no
patrimônio do ente arrecadador.
Nesse sentido, vale a leitura do seguinte trecho do acórdão n.° 3302-015.375, de
relatoria da i. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara:
“Destaca-se que a natureza jurídica do Instituto de Previdência dos Servidores
Municipais de Campina Grande – IPSEM é incontroversa nos presentes autos, já que
é sustentada pela própria Recorrente. Defende que é pessoa jurídica de direito
público interno constituído na forma de autarquia voltada à gestão das receitas
previdenciárias e concessão de benefícios previdenciários aos servidores públicos do
Município e seus dependentes, nos termos da Lei Complementar Municipal no 045
de 20 de abril de 2010.
Por fim, no que tange especificamente à exclusão dos valores decorrentes de
compensação financeira entre o RGPS e o RPPS, entendeu corretamente a DRJ que o
valor decorrente de compensação financeira previdenciária, por ser classificado
como uma “receita corrente”, também deveria integrar a base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep da autarquia Recorrente.
Como demonstrado, se assim não fosse, as compensações não poderiam constituir
dedução do somatório das receitas tratadas pela Lei Complementar 101/2000, para
fins de delimitação do conceito de receita corrente líquida:
“Art. 2o Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
[...]
IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de
contribuições,
patrimoniais,
industriais,
agropecuárias,
de
serviços,
transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
9
(...)
c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para
o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas
provenientes da compensação financeira citada no § 9o do art. 201 da
Constituição.”
Constituição Federal
“Art. 201. (...)
§ 9o - Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do
tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural
e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se
compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos em lei.”
Dito de outro modo, uma vez que o ente transferidor dos recursos deverá excluir tais
valores da base de cálculo da Contribuição ao PASEP por ele devida, não há dúvida
de que a Autarquia recorrente, na condição de destinatária do recurso, deverá
tributá-los.
Por todo o exposto, entendo que os valores impugnados pelo Recorrente devem ser
mantidos na base de cálculo do PASEP.”
A leitura sistemática dos dispositivos destacados no acórdão acima mencionado
conduz a uma conclusão inequívoca: as compensações previdenciárias e contribuições somente
são excluídas da receita corrente líquida do ente transferidor, justamente porque não
representam receita disponível para esse ente. Em contrapartida, o ente destinatário dos recursos
– no caso, a Autarquia Previdenciária – passa a deter a titularidade da receita, que se incorpora ao
seu patrimônio jurídico-contábil, ainda que com destinação vinculada.
Essa lógica decorre diretamente do art. 201, § 9o, da Constituição Federal, que
institui a compensação financeira entre os diversos regimes de previdência social. O mecanismo
constitucional pressupõe, necessariamente, que o valor transferido seja receita do regime que o
recebe, pois somente assim poderá cumprir sua finalidade de custeio dos benefícios
previdenciários correspondentes.
Dito de outro modo, se os valores de compensação previdenciária não integrassem
o patrimônio da Autarquia, não haveria razão jurídica para que fossem deduzidos da receita
corrente líquida do ente federado transferidor, nos termos da Lei Complementar no 101/2000. O
próprio sistema normativo demonstra que a exclusão em um polo implica, logicamente, a
tributação no outro.
Nesse contexto, não prospera a alegação de que a incidência do PASEP violaria a
destinação constitucional ou legal dos recursos do RPPS. A Contribuição ao PASEP não desnatura a
finalidade previdenciária das receitas, constituindo encargo legal que incide sobre as receitas
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
10
correntes arrecadadas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, conforme dispõe a Lei no
9.715/1998.
Nego provimento.

3 – BITRIBUTAÇÃO.
A Recorrente alega que a exigência de PASEP sobre as receitas arrecadadas pelo
Instituto de Previdência Municipal configuraria bitributação, pois tais valores já teriam sido
tributados quando do recolhimento efetuado pelo Município. Sustenta que as receitas
intraorçamentárias e os recursos previdenciários não constituem ingresso novo ou receita
tributável, mas mera movimentação financeira com destinação vinculada ao pagamento de
benefícios previdenciários, razão pela qual não poderiam integrar novamente a base de cálculo do
PASEP.
E, por concordar também nesse ponto com os termos do acórdão n.° 3302-015.375,
de relatoria da i. Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, transcrevo o seguinte trecho de seu
voto, cujas razões adoto como minhas:
“Quanto a este ponto o contribuinte aduz que os possíveis repasses previdenciários
dos servidores da educação remunerados com verbas do FUNDEB, seriam oriundos
de receitas que já teriam sido tributados anteriormente, em sua origem, na
formação do fundo, de modo que não poderia sofrer nova tributação.
Sem razão ao Recorrente.
Como bem aborda a DRJ, analisando a base de cálculo apurada pela Fiscalização no
Anexo I (fl. 23), verifica inexistir qualquer verba intitulada como receita oriunda do
FUNDEB.
Como se sabe, o FUNDEB é um fundo contábil que, nos termos do art. 1o, Lei
11.494/2007, não se constitui em entidade pública nem tem personalidade jurídica,
e que tem como objetivo principal o estímulo à educação, vinculado a indicadores
que refletem a realidade educacional de cada município. Nos termos do art. 8o, da
referida Lei, o valor que o município obtém do fundo, destinado à educação, é
diretamente proporcional ao número de alunos em sua rede de ensino básico. Essa
variável é a que determinará a quantia repassada a cada um deles.
A sua formação, por sua vez, é estabelecida pelo art. 3o da referida Lei no
11.494/07, nos seguintes termos:
Art. 3o Os Fundos, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, são
compostos por 20% (vinte por cento) das seguintes fontes de receita:
I - imposto sobre transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos previsto no inciso I do caput do art. 155 da Constituição Federal;
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
11
II - imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de
comunicação previsto no inciso II do caput do art. 155 combinado com o
inciso IV do caput do art. 158 da Constituição Federal;
III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores previsto no inciso
III do caput do art. 155 combinado com o inciso III do caput do art. 158 da
Constituição Federal;
IV - parcela do produto da arrecadação do imposto que a União
eventualmente instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo
inciso I do caput do art. 154 da Constituição Federal prevista no inciso II do
caput do art. 157 da Constituição Federal;
V - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre a propriedade
territorial rural, relativamente a imóveis situados nos Municípios, prevista no
inciso II do caput do art. 158 da Constituição Federal;
VI - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal – FPE e prevista na
alínea a do inciso I do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema
Tributário Nacional de que trata a Lei n o 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre renda e proventos
de qualquer natureza e do imposto sobre produtos industrializados devida ao
Fundo de Participação dos Municípios – FPM e prevista na alínea b do inciso I
do caput do art. 159 da Constituição Federal e no Sistema Tributário
Nacional de que trata a Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
VIII - parcela do produto da arrecadação do imposto sobre produtos
industrializados devida aos Estados e ao Distrito Federal e prevista no inciso
II do caput do art. 159 da Constituição Federal e na Lei Complementar n o 61,
de 26 de dezembro de 1989 ; e
IX - receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos previstos neste
artigo, bem como juros e multas eventualmente incidentes.
§ 1o Inclui-se na base de cálculo dos recursos referidos nos incisos do caput
deste artigo o montante de recursos financeiros transferidos pela União aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme disposto na Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996.
§ 2o Além dos recursos mencionados nos incisos do caput e no § 1 o deste
artigo, os Fundos contarão com a complementação da União, nos termos da
Seção II deste Capítulo.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
12
Verifica-se, portanto, que o fundo é mantido por um percentual da receita auferida
pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, devendo a União
complementar sempre que o valor por aluno não alcançar o mínimo definido
nacionalmente.
Do ponto de vista da contribuição para o Pasep, destaco o entendimento já adotado
na Solução de Consulta Cosit no 278/2017:
21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação dos
recursos do FUNDEB são transferências intergovernamentais constitucionais
operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um fundo meramente
contábil para distribuir recursos a diversas entidades, devendo seguir a regra
das transferências constitucionais e/ou legais já exposta nesse trabalho.
Portanto, seus recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente
recebedor (o ente que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente
transferidor deve excluir de sua base de cálculo os valores repassados. Tendo
em vista a complexidade da sistemática de transferência dos diversos
recursos que compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser
dado para cada espécie de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a
participação do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal
(DF) e Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao
FUNDEB, a exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados
(FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas
na base de cálculo do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o,
conjugado com o art. 7o da Lei no 9715, de 1998. Também por causa da
parte final do referido art. 7o, anteriormente comentado, o ente transferidor
(no caso, a União) deve excluir os valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação, em
razão do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes beneficiários,
apesar de obrigatoriamente incluírem os montantes recebidos em sua base
de cálculo, deverão excluir da contribuição devida tais valores retidos.
Destarte, como a União já reteve a contribuição sobre tais parcelas, os
valores retidos devem ser deduzidos da contribuição devida pelo ente
recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação do
FUNDEB 21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores
devem excluir de sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, em
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
13
razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão
a incidência da contribuição quando os entes beneficiados receberem os
recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União,
segundo o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir
os valores entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores
sofrerão a incidência da contribuição no ente recebedor dos recursos,
quando de sua alocação ao fundo. Caso a União venha a reter a Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas Governamentais quando da
transferência aos demais entes, aplica-se o mesmo raciocínio apresentado no
item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e
Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos
deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos
(transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no 9.715, de
1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o valor retido
pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art. 2o da Lei
no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos, vedada
pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524, de 2002.
21.4. Reitere-se mais uma vez que qualquer receita corrente, transferência
corrente e transferência de capital deve compor a base de cálculo dos entes
governamentais, considerando as peculiaridades já expostas quanto às
transferências intergovernamentais.
21.5. Desse modo, tendo em vista os elementos que devem compor a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre Receitas
Governamentais e a classificação dos recursos do FUNDEB, consideram-se
respondidos os questionamentos das letras “n”, “o”, “p” e “q” relativas ao
FUNDEB. Para a solução das indagações, foi exposta toda a sistemática da
tributação dos recursos do FUNDEB no que toca à referida contribuição,
tema dos questionamentos “n” a “q”, não adentrando em aspectos
contábeis.
Naquela ocasião, restou consolidado que, enquanto as parcelas de participação das
receitas próprias dos Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, deveriam
ser excluídas de sua base de cálculo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no
9.715/1998, a totalidade dos recursos posteriormente repassados aos entes
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
14
favorecidos deveriam ser incluídas em sua base de cálculo, em razão do inciso III do
art. 2o da Lei no 9.715/1998.
Dessa forma, apenas as receitas próprias do Município destinados a formação do
FUNDEB são excluídas da base de cálculo da contribuição por ele devida, devendo
ser tributada a totalidade dos recursos posteriormente repassados.
Nesse contexto, entendeu corretamente a DRJ, ao afirmar que os recursos recebidos
do FUNDEB pelo Município de Campina Grande não interferem na base de cálculo
do PASEP da autarquia previdenciária municipal (IPSEM).
Eventuais valores, posteriormente transferidos à Autarquia serão deduzidos pelo
Município, nos termos do art. 7o da Lei no 9.715/1998 e tributados pelo IPSEM como
transferências recebidas do Município.
Diante de tais considerações, voto por negar provimento a este ponto.”
Nego provimento.

4 – PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Quanto a essa alegação, o acórdão da DRJ decidiu da seguinte forma:
“Prosseguindo, discorda a interessada do "tratamento tributário desigual e
desproporcional entre as entidades previdenciárias privadas em detrimento das de
natureza pública, bem como entre as unidades gestoras instituídas sob a forma de
autarquia ou de fundação pública, em explícita violação ao primado da isonomia
tributária". Entende assim, que não haveria razão para isentar do tributo uma
entidade de direito privado, que inclusive pode possuir fins econômicos, no caso da
entidade aberta, em detrimento do mesmo tratamento dispensado a uma entidade
pública, que faz a gerência de recursos totalmente públicos para fins
previdenciários, sem fins lucrativos.
Apesar de já ter sido tratado no presente voto, de questões relativas à quebra de
princípios, inclusive o da isonomia, cabe destacar que a mesma Solução de Consulta
no 278 de 2017, tece comentários sobre o tema, quando responde ao
questionamento constante do item "m":
...
m. O Decreto no 4.524/2002, em seu art. 28, prevê algumas exclusões da
base de cálculo das entidades de previdência privada, será que haveria a
possibilidade de se estender também estas exclusões aos RPPS?
...
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
15
25.10. Quanto ao item “m”, não há previsão legal para a extensão aos RPPS
dos benefícios instituídos às entidades fechadas e abertas de previdência
complementar constantes do art. 1o, inciso V, da Lei no 9.701, de 17 de
novembro de 1998, e do art. 3o, § 5o, § 6o, inciso III e § 7o da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998, regulados pelo art. 28 do Decreto no 4.524, de
2002.
...
Assim, não é possível atender ao pleito da interessada, por inexistência de previsão
legal que lhe estenda os benefícios atribuídos a entidades de previdência privada,
fundações públicas, ou de qualquer outro órgão/pessoa jurídica.
Além disso, como já tratado, não cabe ao julgador administrativo desconsiderar
norma legal vigente, como a que prevê a apuração da base de cálculo de tributo.
Incidindo o sujeito passivo na norma legal, cabe à autoridade administrativa,
simplesmente sua aplicação.”
Por concordar integralmente com os fundamentos adotados no acórdão recorrido,
e considerando que o Recurso Voluntário não logrou rebater as conclusões alcançadas pela DRJ,
adoto-os como razões de decidir, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento Interno do CARF.
Nego provimento.

5 – NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O Recorrente sustenta que a contribuição para o pagamento dos benefícios
previdenciários dos servidores públicos possui natureza jurídica de contribuição social
previdenciária, nos termos do art. 149 da Constituição Federal, estando inserida no âmbito da
seguridade social. Afirma que tais contribuições têm finalidade específica e vinculada, qual seja, o
custeio do regime próprio de previdência dos servidores públicos titulares de cargos efetivos.
Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal para afirmar que a previdência
social se distingue de outras prestações estatais, pois as contribuições previdenciárias se destinam
exclusivamente ao pagamento de benefícios previdenciários, não se confundindo com a prestação
de serviços médicos, hospitalares, odontológicos ou farmacêuticos.
Alega, ainda, que a Constituição atribui à União competência exclusiva para instituir
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias
profissionais ou econômicas, destacando que o regime previdenciário não se confunde com essas
outras modalidades contributivas.
Por fim, conclui que a contribuição previdenciária possui caráter contributivo e
contraprestacional, havendo relação direta entre a arrecadação das contribuições e o pagamento
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
16
futuro de benefícios, de modo que os recursos arrecadados devem ser integralmente destinados
ao custeio das prestações previdenciárias, não podendo ser utilizados para finalidades diversas.
Reportando-me às razões dos tópicos anteriores, reforço que a tese recursal não
merece prosperar.
A natureza previdenciária e a destinação vinculada das contribuições arrecadadas
pelo Instituto de Previdência Municipal não afastam a sua qualificação como receitas da
Autarquia, tampouco a incidência da Contribuição ao PASEP, cujo fato gerador é o ingresso de
receitas correntes no patrimônio do contribuinte, nos termos da legislação de regência.
A vinculação legal dos recursos ao custeio de benefícios previdenciários diz respeito
à sua aplicação, e não à sua exclusão do conceito de receita tributável. Ademais, eventual
recolhimento efetuado pelo Município não tem o condão de extinguir obrigação tributária própria
da Autarquia, pessoa jurídica distinta.
Nego provimento.

6
–
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PATRONAL
–
OPERAÇÕES
INTRAORÇAMENTÁRIAS.
O Recorrente sustenta que a contribuição previdenciária patronal e os aportes
realizados pelo ente instituidor ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) não configuram
receita tributável, mas ingressos vinculados, destinados exclusivamente ao custeio dos benefícios
previdenciários e ao equilíbrio atuarial do regime.
Argumenta novamente que tais valores possuem natureza jurídica previdenciária,
sendo recolhidos em cumprimento a obrigação legal imposta ao Município como empregador, não
representando acréscimo patrimonial disponível à Autarquia Previdenciária. Defende que os
aportes financeiros realizados para cobertura de insuficiências atuariais ou financeiras têm caráter
meramente compensatório, com finalidade específica, e não se confundem com receitas próprias
do Instituto.
Alega, mais um vez, que a legislação previdenciária e as normas que regem o RPPS
vedam a utilização desses recursos para finalidades diversas do pagamento de benefícios e das
despesas administrativas legalmente autorizadas, o que afastaria sua submissão à incidência do
PASEP.
Por fim, a Recorrente conclui que tanto as contribuições patronais quanto os
aportes financeiros do ente instituidor não podem integrar a base de cálculo da contribuição ao
PASEP, sob pena de violação à destinação constitucional e legal dos recursos previdenciários.
Reportando-me às razões de decidir dos tópicos anteriores, nego provimento.

7 – DA CONCLUSÃO.
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.428 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.720563/2019-16
17
Ante o todo exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 1094
DF CARF MF
Original